Tribunal: TJBA
Processo: 8025253-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025253-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA PIMENTEL SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ASB00

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata nomeação e posse da agravante, aprovada na 22ª colocação (ampla concorrência) no cargo de Analista de Processos Organizacionais – Comunicação – Publicidade e Relações Públicas do concurso público promovido pela Bahiagás, sem previsão de vaga imediata no Edital 001/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação imediata, mediante antecipação de tutela, com fundamento em alegada preterição arbitrária decorrente de contratação de terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, conforme Tema 784 do STF.

4. A preterição arbitrária somente se configura quando comprovada a existência de cargos efetivos vagos em quantidade suficiente para alcançar a classificação do candidato e demonstrado comportamento inequívoco da Administração revelador da necessidade de nomeação.

5. A contratação de terceirizados, por si só, não evidencia preterição, tampouco a necessidade de preenchimento de vagas do quadro efetivo, sendo necessária a comprovação de que prestadores terceirizados ocupam irregularmente cargos efetivos vagos.

6. A contratação temporária tem assento constitucional (art. 37, IX, CF/1988) para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público, constituindo vínculo precário que não se confunde com a ocupação de cargos efetivos.

7. No caso concreto, ausentes elementos indiciários que demonstrem ocupação irregular de cargos efetivos por terceirizados ou existência de vagas efetivas em quantitativo suficiente para alcançar a classificação da agravante, afastando-se a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de profissionais terceirizados para execução de atividades-meio não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo necessária a comprovação da existência de cargos efetivos vagos ocupados irregularmente em quantitativo suficiente para alcançar a classificação do candidato.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I, II, III, IV e IX, 48, X, e 61, § 1º, II, 'a'; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784/STF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.475.651/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; STF, Rcl 69.395/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15.07.2024; STF, STP 1.070/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.07.2025; STJ, REsp 2.144.752, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.05.2024; STJ, RMS 70.175/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.02.2023; STJ, RMS 65.169/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.06.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025253-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIANA PIMENTEL SANTOS e como apelada COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.